Tribunal: STF
Processo: ARE 1058433
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 7, p. 26): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADES DE ATENDIMENTO EM MEIO ABERTO (UAMAS) CONSTRUÇÃO. DOTAÇÃO DE RECURSOS ESTRUTURAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. DEVER. SEPARAÇÃO PODERES. OFENSA. AUSÊNCIA. I. É dever do Estado promover com primazia a ressocialização dos adolescentes em cumprimento de medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, o que, por certo abrange, a construção de unidades de atendimento em meio aberto (UAMAs) com estrutura física adequada e com as equipes de profissionais necessários. 



    II. A cláusula de reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição, encontrando limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Negou-se provimento ao recurso e à remessa oficial.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, e 165 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, pp. 49-50):



     “(...) o acórdão objurgado laborou em equívoco ao condenar o Distrito Federal às obrigações de fazer consistentes na construção de 9 (nove) novas Unidades de Atendimento em Meio Aberto, na estruturação de equipamentos das UAMAs, além da inclusão em previsão orçamentária de recursos para a construção das UAMAS e contratação de, no mínimo, 200 novas equipes educativas.



    Isto porque, tendo por premissa a separação das funções estatais, as limitações orçamentárias existentes e a pletora de demandas coletivas que reclamam dispêndio de verbas públicas, a análise da alocação dos recursos existentes compete exclusivamente ao Poder Executivo e Poder Legislativo, mediante exercício de poder discricionário, passando ao largo do controle judicial”. 



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 7, p. 53):



    “(...) o que a administração pública está obrigada a perseguir é a implementação dos direitos fundamentais, mas o parquet e o judiciário, permissa venia, não podem impor a forma de sua implementação, mormente se isso acarretar interferência na organização do poder executivo e alteração da lei orçamentária.” 



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional, o que tornaria reflexa a suposta ofensa. Além disso, concluiu pela incidência do óbice da Súmula 283 do STF (eDOC 7, pp. 67-68). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem para adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 698 da repercussão geral. (eDOC 14).



    A Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao STF, nos seguintes termos (eDOC 18, pp. 2-3): 



    “Esta Presidência, as fl. 654, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Suprema.



     O STF determinou a devolução dos autos a origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do CPC, tendo em vista que, no exame do RE .84.612-RG, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 698. 



    Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. 



    É que, no mencionado precedente, a discussão gira em torno dos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, enquanto que, nestes autos, a questão é sobre o dever do Estado promover a ressocialização dos adolescentes, fato que abrange a construção de unidades de atendimento em meio aberto UNAMAs — com estrutura física adequada e equipes de profissionais.



    Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no agravo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos — e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC/2015, submeto a apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria.”



    Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Federal, houve nova determinação ao TJDFT para adequação da decisão recorrida ao Tema 698 de RG (eDOC 21).



    A Sexta Turma do TJDFT , em nova análise, deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 45, p. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PONTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 698 DO STF. ADEQUAÇÃO AO CASO. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. 



    1. Na hipótese, os autos retornaram a e. 6ª Turma Cível para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inc. II, CPC, haja vista suposta divergência entre o acórdão n. 992607 (ID 14973980), e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 684.612-RG (Tema 698), submetido à sistemática da repercussão geral.



     2. Impossibilitada a determinação, em obrigação de fazer, de medidas pontuais em políticas públicas concernentes a direitos fundamentais, deve ser realizada a adequação do acordão de n. 992607 aos termos do precedente vinculante conforme Tema 698-STF. No caso, a alteração cinge-se à determinação contida no item I do dispositivo da sentença, para afastar a medida pontual, de construção de 9 Unidades de Atendimento em Meio Aberto (UAMAs), e determinar ao ente público que promova, no prazo assinalado na sentença, as medidas necessárias à implantação das políticas sociais e econômicas que visem a dobrar a capacidade de acolhimento de triplicar a capacidade de socioeducandos em atendimento na medida de prestação de serviços à comunidade, salientando que o “déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”, mantendo-se os demais termos do acórdão objeto de retratação. 



    3. Juízo de retratação. Apelação e remessa obrigatória providos, em parte”.



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas para adequar o dispositivo do acórdão, de modo que passasse a constar (eDOC 49, p. 5):



    “Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) e em adequação do acordão de n. 992607 aos termos do precedente vinculante (Tema 698- STF), DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Distrito Federal, para, alterando a ordem contida nos itens I, II e III do dispositivo da sentença, determinar que o ente público promova, no prazo assinalado na sentença, as medidas necessárias à implantação das políticas sociais e econômicas que visem a dobrar a capacidade de acolhimento e a triplicar a capacidade de socioeducandos em atendimento da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, salientando que o “déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”, mantendo-se os demais termos do acórdão objeto de retratação.”



    O Distrito Federal interpôs novo apelo extremo (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, assim decidiu (eDOC 49, p. 5):



    “Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) e em adequação do acordão de n. 992607 aos termos do precedente vinculante (Tema 698- STF), DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Distrito Federal, para, alterando a ordem contida nos itens I, II e III do dispositivo da sentença, determinar que o ente público promova, no prazo assinalado na sentença, as medidas necessárias à implantação das políticas sociais e econômicas que visem a dobrar a capacidade de acolhimento e a triplicar a capacidade de socioeducandos em atendimento da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, salientando que o ‘déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’, mantendo-se os demais termos do acórdão objeto de retratação.”



    Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (grifei)



    Observo que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma DJe 5.10.2016)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 15.05.145-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)



    De último, pontuo que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente